Tribunal: TJMT
Processo: 0013234-13.2014.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013234-13.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), NAIR MAZEPA - CPF: 873.931.821-49 (APELADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PARCELAS ANTERIORES — ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES — TESE FIXADA NO TEMA 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

No que tange aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que, nos autos da Ação Previdenciária (Código no 171695), proposta por
Nair Mazepa
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que a incapacidade laboral do autor.

Em suas razões recursais (Id. 4284962/4284965), o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aponta, em suma, que realizada a perícia judicial, constatou-se que a parte autora não preenchia os requisitos para a concessão do benefício, razão pela qual, a demanda deve ser julgada improcedente.

A Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.4284968/4284969).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer Id.5720502, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020